Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-38.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010271-38.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SELMA ROSA MARQUES DASRATH
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de SELMA ROSA MARQUES DASRATH, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Pedido de Alvará Judicial no 1010271-38.2018.811.0002, que autorizou o levantamento de valores existentes em conta corrente de pessoa falecida.
De acordo com o que dispõe o art. 21-A, II, alínea “a” do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar recursos interpostos contra decisão dos juízes de primeiro grau em matéria de direito público e coletivo.
Assim preceitua o referido dispositivo regimental, in verbis:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(...)
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
Tratando que matéria exclusivamente de direito privado (sucessão), como ocorre no caso em tela, pedido de alvará judicial, a competência é de uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, a teor do art. 21, II, alínea “a”, do mesmo regimento, ainda que no polo passivo tenhamos Ente Público, porque o pano de fundo da ação originária é sobre sucessão, eminentemente de direito privado.
Diante do acima exposto, considerando que a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso de Apelação e determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora